Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722163-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMIRA CHAHINE PEREIRA AGRAVADO: RANIERI ROBSON MARQUES DE MATOS DESPACHO À agravante, quanto ao AR de id 2903137. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR